Tribunal: TJPA
Processo: 0814117-07.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814117-07.2025.8.14.0006

APELANTE: HITALO PEREIRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à reforma de sentença condenatória pela prática de roubos majorados, com pedidos de absolvição, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento de majorantes, exclusão da continuidade delitiva, redimensionamento da pena, alteração do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório para absolvição; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iv) determinar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva; (v) analisar a incidência da majorante pelo emprego de arma branca; (vi) definir o redimensionamento da pena; e (vii) estabelecer o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra materialidade e autoria, com reconhecimento pelas vítimas, apreensão dos bens e confissão judicial, sendo suficiente para sustentar a condenação.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

5. A pena-base acima do mínimo legal se justifica por circunstâncias concretas desfavoráveis, especialmente a reiteração delitiva, multiplicidade de vítimas e modus operandi que revela maior reprovabilidade.

6. A ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea viola o art. 65, III, “d”, do Código Penal e a jurisprudência consolidada, impondo sua aplicação.

7. A fração de 1/6 para redução pela confissão mostra-se adequada e proporcional, respeitando o limite da Súmula 231 do STJ.

8. O emprego de arma branca resta comprovado por prova testemunhal e apreensão do instrumento, sendo desnecessária perícia para incidência da majorante.

9. Não há bis in idem, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) e a continuidade delitiva (art. 71 do CP) possuem fundamentos distintos e autônomos.

10. A continuidade delitiva se configura pela homogeneidade das condutas, proximidade temporal e unidade de desígnios.

11. O regime inicial fechado é adequado diante da multirreincidência e da gravidade concreta dos fatos.

12. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, pois o crime foi cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não seja o único fundamento da condenação.

2. A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal.

3. Não configura bis in idem a valoração das circunstâncias do crime na primeira fase e o reconhecimento da continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria.

4. A majorante do emprego de arma branca pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, independentemente de perícia.

5. A substituição da pena privativa de liberdade é vedada nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, I; 59; 65, III, “d”; 68; 71; 157, § 2º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, HC n. 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.02.2020; STJ, HC n. 1.041.834/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.03.2026; STJ, HC n. 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.05.2015; STF, HC 96099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.02.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DA PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HITALO PEREIRA DINIZ
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em auto de prisão em flagrante lavrado em 19 de junho de 2025, ocasião em que o acusado foi detido após a prática de sucessivos roubos na região metropolitana de Belém, notadamente no município de Ananindeua, tendo, segundo a narrativa acusatória, subtraído bens de diversas vítimas mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, consistente em faca de grande porte, valendo-se, ainda, de veículo automotor para a execução dos delitos e para facilitar a fuga.

Segundo a denúncia, recebida em 30 de julho de 2025, o acusado, no mesmo contexto fático, abordou sucessivamente diferentes vítimas, dentre elas
CARLA GONÇALVES DA SILVEIRA, NATHALIA SILVA DE OLIVEIRA, ROBSON RODRIGUES MOREIRA, TAMIRES JOSEFA ARAÚJO COSTA e WESLEN RODRIGO REIS COSTA
, subtraindo-lhes pertences mediante intimidação direta com arma branca, configurando, em tese, a prática reiterada de crimes de roubo em continuidade delitiva, circunstância que justificou o enquadramento jurídico conferido pelo órgão acusador.

Regularmente instaurada a ação penal, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não tendo sido acolhidas as teses defensivas iniciais, prosseguindo o feito para a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu.

No curso da instrução, as vítimas confirmaram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica delitiva narrada na denúncia, reconhecendo o acusado como autor dos fatos, ao passo que os policiais militares responsáveis pela prisão relataram as circunstâncias da abordagem, destacando que o réu foi localizado após denúncia de populares que o seguiam, tendo sido apreendidos, em sua posse, objetos subtraídos e a arma utilizada nos delitos.

Em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu a prática dos fatos, confessando a autoria dos crimes, circunstância que, conforme registrado na sentença, foi considerada como elemento de corroboração do conjunto probatório produzido em juízo.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes, sobrevindo sentença condenatória proferida em 07 de outubro de 2025, na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando sua convicção nos depoimentos firmes das vítimas e testemunhas, nos elementos colhidos na fase investigativa e na própria confissão do acusado.

Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a reincidência do acusado, prosseguindo para a segunda fase sem o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, consignando expressamente a inexistência destas, e, na terceira fase, aplicando a causa de aumento pertinente ao caso concreto, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da multirreincidência do réu.

Na mesma decisão, foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, sendo ainda dispensado o pagamento de custas processuais.

Irresignada com o decisum, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja tempestividade foi devidamente certificada nos autos, tendo o recurso sido regularmente recebido pelo Juízo de origem, com a determinação de abertura de vista à defesa para apresentação das razões recursais e, posteriormente, ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve omissão relevante na segunda fase, consistente na não aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não obstante o acusado tenha admitido a autoria dos fatos em juízo, circunstância esta que, inclusive, foi utilizada pelo magistrado como elemento de convicção para a condenação.

Aduz a defesa que tal omissão configura violação direta à legislação penal e à jurisprudência consolidada, implicando indevido agravamento da pena, em afronta aos princípios da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e vedação ao bis in idem, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da referida atenuante e a consequente redução da reprimenda imposta.

Apresentadas as contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, o órgão ministerial manifesta-se pela manutenção integral da sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a correção da dosimetria realizada, destacando a gravidade concreta dos fatos e a condição de reincidência do acusado como fundamentos idôneos para a fixação da pena e do regime inicial fechado, sem prejuízo de enfrentar a tese defensiva relativa à atenuante da confissão espontânea.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pela Defesa mostra-se adequado, tempestivo e regularmente processado, preenchendo todos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

A Defesa pretende a reforma da sentença sob diversos fundamentos, notadamente: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) ocorrência de bis in idem na dosimetria; (iii) afastamento da continuidade delitiva; (iv) questionamento da majorante do emprego de arma branca; (v) redimensionamento da pena; (vi) alteração do regime prisional; e (vii) concessão do direito de recorrer em liberdade, conforme razões recursais .

II.1 DA TESE ABSOLUTÓRIA

A pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório.

A materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada pelos elementos documentais coligidos aos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante e os registros de apreensão dos bens subtraídos.

No que concerne à autoria, a prova produzida em juízo revela-se consistente e convergente. As vítimas reconheceram o apelante como autor das subtrações, descrevendo de forma harmônica a dinâmica dos fatos. Ademais, a apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu, logo após a prática criminosa, constitui elemento de forte valor probatório.

A isso se soma a confissão judicial do acusado, que admitiu a prática dos delitos, reforçando a credibilidade do acervo probatório .

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a embasar decreto condenatório em crimes patrimoniais.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Nesse contexto, não há qualquer fragilidade probatória que autorize a reforma da sentença quanto ao mérito condenatório, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A análise da dosimetria impõe exame criterioso das três fases do art. 68 do Código Penal, com especial atenção às insurgências defensivas.

Na
primeira etapa da dosimetria
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sob o fundamento de que as circunstâncias do crime se mostrariam desfavoráveis, especialmente em razão da dinâmica delitiva adotada pelo agente, que atuou de forma reiterada, atingindo múltiplas vítimas em sequência, inclusive em diferentes localidades.

A irresignação defensiva, neste ponto, não merece prosperar.

Isso porque a valoração negativa das circunstâncias do crime não decorreu de elemento inerente ao tipo penal, mas sim de circunstâncias concretas que extrapolam a normalidade da conduta típica, revelando maior grau de reprovabilidade. A atuação sequencial, com multiplicidade de vítimas e deslocamento territorial, evidencia planejamento e intensificação do risco social, legitimando a exasperação da pena-base.

A orientação jurisprudencial admite a elevação da pena-base quando presentes elementos concretos que demonstrem maior gravidade do comportamento, não se tratando de agravamento abstrato ou genérico, mas de fundamentação ancorada na realidade fática dos autos.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVOS DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. QUALIFICADORA REMANESCENTE SOPESADA NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a frieza do agente ao trocar de instrumento do crime sem receio perante as vítimas, a perseguição e o terror causado às crianças, que tiveram que fugir pela mata, tendo o réu tentado atingir, ainda, sua filha de 2 anos de idade, permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da culpabilidade.

4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, a sentença afirma que o réu seria detentor de péssima reputação na cidade de Xapuri, o que justifica a elevação das básicas.

5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. In concreto, o réu possui personalidade violenta, já que teria submetido a sua ex-companheira, seus enteados e filhos a inúmeras agressões físicas e ameaças, durante anos.

6. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente agiu de forma extremamente violenta, tendo, inclusive, decepado a mão de uma das vítimas, seu enteado de 4 anos de idade, quando ela já agonizava, tendo-a, em seguida, degolado.

7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, em relação ao homicídio do menor Anderson, o trauma causado à sua ex- companheira e ao irmão da vítima, que presenciaram os homicídios, permitem o incremento da pena pelas consequências. Quanto à vítima Francisco, o fato dela ter deixado viúva e "filhos ainda por cuidar", de igual modo, justificam o incremento da básica.

8. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

9. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No caso, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a qualificadora remanescente foi corretamente sopesada na segunda fase do cálculo dosimétrico.

10. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

11. O Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisitos subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

12. Em razão do necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do paciente, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

13. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 49 anos de reclusão.

(STJ - HC n. 541.177/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.) (grifo nosso)

A propósito, incide, com plena pertinência, o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 23, segundo a qual:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, verificada a existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, mostra-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo cominado, não havendo falar em ilegalidade ou excesso.

Dessa forma, a sentença, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos concretos extraídos dos autos, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida, neste particular, sem qualquer reparo.

No tocante à
segunda fase
reside a principal correção a ser promovida

A sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, apesar de o acusado ter admitido a prática delitiva em juízo, circunstância que, inclusive, contribuiu para a formação do convencimento judicial.

Tal omissão contraria o disposto no art. 65, III, “d”, do Código Penal e a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a confissão deve ser valorada mesmo que não seja utilizada como elemento de convicção, conforme súmula 545 e o Tema repetitivo 1194.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula 545)

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.” (Tema 1194)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante.

Quanto à fração de redução, entendo adequado aplicar o patamar de
1/6 (um sexto)
, em observância ao critério de proporcionalidade e à prática jurisprudencial consolidada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, admitida a concessão da ordem, de ofício, em caso de manifesta ilegalidade.

2. Não há ilegalidade no procedimento de individualização da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias inferiores.

3. A condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, ainda que reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, produz todos os seus efeitos legais, incluindo a caracterização da reincidência e dos maus antecedentes.

4. A fração de 1/6 aplicada para a atenuação da pena pela confissão espontânea está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que é prescindível fundamentação específica para a sua adoção.

5. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.041.834/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) (grifo nosso)

Todavia, deve-se observar o limite imposto pela Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

No caso concreto, considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo, é possível a incidência da fração de redução sem violação ao referido enunciado.

Assim, partindo-se da pena fixada na sentença, qual seja,
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, aplica-se a redução de 1/6, resultando no seguinte cálculo:

Inicialmente, procede-se à conversão da pena para meses, a fim de viabilizar o cálculo proporcional:

07 anos e 05 meses =
89 meses

Aplicando-se a fração de 1/6:

1/6 de 89 meses =
14,83 meses

Convertendo-se o valor:

14 meses e aproximadamente 25 dias

Realizada a subtração:

89 meses – 14 meses e 25 dias =
74 meses e 5 dias

Convertendo novamente para anos:

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão

Diante da aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, a pena definitiva do apelante resta fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase não há espaço para afastamento da majorante do emprego de arma branca.

A utilização da faca restou comprovada pelos depoimentos das vítimas e pela apreensão do instrumento no momento da prisão, evidenciando a potencialidade lesiva e o incremento do grau de ameaça.

A jurisprudência é firme no sentido de que o emprego de arma branca, por si só, justifica a incidência da majorante, independentemente de efetiva lesão.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. CRITÉRIO QUANTITATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE. ARMA BRANCA NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca). Súmula n. 443 do STJ.

2. Fixada a pena do paciente em patamar superior a quatro anos de reclusão e caracterizada sua reincidência específica, o regime cabível para o início do cumprimento da pena é o fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º, c, § 3º, do CP.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é prescindível a apreensão e perícia na arma, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como, in casu, o testemunho da vítima.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir ao mínimo legal (1/3) o aumento da reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria, resultando a pena definitiva em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.

(STJ - HC n. 289.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015.) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III -
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.

(HC 96099, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55 RTJ VOL-00227-01 PP-00559) (grifo nosso)

Eventual inconsistência formal na redação da sentença quanto à fase de incidência não compromete a validade da condenação, podendo ser compreendida como mero equívoco material.

II.3 DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM

As teses defensivas relativas ao alegado
bis in idem
e ao afastamento da continuidade delitiva comportam exame conjunto, porquanto se estruturam sobre o mesmo núcleo argumentativo: a suposta duplicidade valorativa da pluralidade de vítimas.

Não procede a irresignação.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena, estruturada no modelo trifásico do art. 68 do Código Penal, admite a incidência sucessiva de vetores jurídicos distintos, desde que fundados em bases normativas autônomas e não redundantes. O princípio do non bis in idem, nesse contexto, não impede a consideração de um mesmo dado fático sob perspectivas jurídicas diversas, desde que não haja identidade de fundamento.

No caso concreto, a valoração realizada na primeira fase da dosimetria não se limitou à mera constatação da pluralidade de vítimas, mas levou em consideração a forma de execução do delito, caracterizada pela reiteração criminosa em curto espaço temporal, pela mobilidade territorial e pela multiplicidade de abordagens sucessivas, elementos que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta. Trata-se, portanto, de juízo qualitativo acerca das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Por sua vez, a incidência da continuidade delitiva, na terceira fase, decorre de pressupostos próprios, previstos no art. 71 do Código Penal, os quais dizem respeito à existência de múltiplas condutas, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando unidade de desígnios.

A distinção entre os planos de incidência é evidente: enquanto na primeira fase se avalia a gravidade concreta do comportamento individualizado, na terceira fase se reconhece uma ficção jurídica benéfica ao réu, que permite o tratamento unitário de delitos autônomos.

No presente caso, restou demonstrado que o apelante praticou uma série de roubos em sequência, utilizando o mesmo modus operandi, consistente na abordagem das vítimas mediante emprego de arma branca e utilização de veículo para locomoção, circunstâncias que evidenciam homogeneidade das condutas e unidade de desígnios.

Não se trata, portanto, de um único contexto fático isolado, mas de sucessivas ações autônomas, ainda que próximas no tempo, o que afasta a incidência do concurso formal e legitima a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Dessa forma, não há duplicidade indevida na valoração da pena, tampouco equívoco na aplicação da continuidade delitiva, devendo ser integralmente mantida a estrutura decisória adotada na sentença neste particular.

II.4 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E DA INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A Defesa postula a fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que a reprimenda, após eventual redimensionamento, comportaria tratamento penal mais brando.

A pretensão, todavia, não encontra amparo jurídico.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre assentar que sua fixação não decorre de critério exclusivamente aritmético, vinculado ao quantum da pena, mas exige análise conjugada das circunstâncias judiciais e das condições pessoais do agente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso concreto, embora a pena tenha sido redimensionada, subsistem elementos que justificam a manutenção do regime fechado. A multirreincidência do apelante revela não apenas histórico penal desfavorável, mas, sobretudo, demonstração concreta de reiteração delitiva, circunstância que evidencia maior periculosidade social e reduzida capacidade de ressocialização em regime menos rigoroso.

Some-se a isso a própria dinâmica dos fatos, caracterizada pela prática reiterada de crimes patrimoniais mediante grave ameaça, atingindo diversas vítimas em sequência, o que confere à conduta elevada gravidade concreta, para além daquela já inerente ao tipo penal.

Nesse cenário, a manutenção do regime inicial fechado revela-se medida proporcional e adequada à finalidade preventiva e retributiva da pena.

De outro lado, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à Defesa.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece, de forma expressa, a inviabilidade da substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente no delito de roubo. Trata-se de vedação legal objetiva, que não comporta flexibilização no caso concreto.

Ademais, mesmo que superado tal óbice, o que se admite apenas por argumentar, as condições subjetivas do apelante não autorizariam a concessão do benefício, haja vista seus antecedentes desfavoráveis e a reiteração criminosa evidenciada nos autos, fatores que demonstram a inadequação da substituição como resposta penal suficiente.

A substituição da pena exige não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a demonstração de que a medida se mostra socialmente recomendável e apta à reprovação e prevenção do crime, o que manifestamente não se verifica na hipótese.

Dessa forma, tanto a fixação do regime inicial fechado quanto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade mostram-se juridicamente corretos e em plena consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, devendo ser integralmente mantidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
HITALO PEREIRA DINIZ
e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), promovendo o redimensionamento da pena, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, mantida a pena de multa fixada na origem, preservando-se, no mais, integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos .

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 03/07/2026